Tribunal: TJMT
Processo: 1002858-03.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LILIAN CALDAS RODRIGUES - CPF: 343.647.491-68 (RECORRENTE), LILIAN CALDAS RODRIGUES - CPF: 343.647.491-68 (ADVOGADO), JOSEFA LUCIA DE ALMEIDA - CPF: 025.795.591-75 (RECORRIDO), JOAO CARLOS VAZ CURVO - CPF: 432.516.761-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PREJUDICIALIDADE DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PROCURAÇÃO REVOGADA - AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO EXEQUENDO – NULIDADE DA EXECUÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO – NECESSÁRIO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PREJUDICADO.

1.

Trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial com Pedido de Liminar de Penhora no Rosto dos Autos ajuizada por Lilian Caldas Rodrigues em face de Josefa Lucia de Almeida.

2.

Cinge-se a controvérsia em verificar se a Exequente/Recorrente faz jus ao recebimento do valor total dos honorários advocatícios decorrente do contrato firmado entre as partes litigantes, além do valor total arbitrado a título de honorários sucumbenciais arbitrados nos autos do processo nº 12603-63.2016.811.0002.

3.

A certeza e a liquidez devem resultar do próprio título, caso seja necessário investigar outros documentos/fatos/elementos para se aferir o real valor devido não há que se falar em executividade, de modo que o credor terá necessidade de obter pela via judicial adequada o título apto que pretende executar.

4.

Restando incontroversa a parcial prestação dos serviços advocatícios em face da revogação do mandado a certeza da dívida não se configura, devendo ser
declarada a nulidade da presente execução nos termos do artigo 803, I, do CPC.

5.

RECURSO PREJUDICADO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial com Pedido de Liminar de Penhora no Rosto dos Autos ajuizada por Lilian Caldas Rodrigues em face de Josefa Lucia de Almeida.

Em síntese, a Exequente, advogando em causa própria, informa que firmou contrato de prestação de serviços para propositura de ação previdenciária sendo a ré Josefa beneficiária. Aduz que após o ajuizamento da ação previdenciária (Processo nº 12603-63.2016.811.0002) com o protocolo da peça inaugural foi surpreendida com a informação que a requerida havia contratado outro advogado.

Sustenta que até a presente data não recebeu os valores referentes aos honorários advocatícios, mesmo após o êxito da ré na ação previdenciária. Desta forma, busca a penhora do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sobre o crédito executado nos autos da ação previdenciária, além do valor de R$ 3.240,67 (três mil duzentos e quarenta reais e sessenta e sete centavos), referente aos honorários de sucumbência.

Escoado o prazo para pagamento voluntário foi realizada penhora no rosto dos autos nº 12603-63.2016.811.0002 que bloqueou o valor equivalente a R$ 13.240,67 (treze mil duzentos e quarenta reais e sessenta e sete centavos), que foi posteriormente vinculado ao presente feito.

Por sua vez, a parte Executada opôs Embargos à Execução. Preliminarmente sustenta a nulidade da execução em razão da inexigibilidade do título. No mérito aduz que o valor total do contrato de honorários advocatícios correspondia a R$ 10.000,00 (dez mil reais), entretanto, a Exequente apenas distribuiu a ação e não atuou mais no processo previdenciário, não fazendo jus a quantia total executada, tampouco ao valor da verba sucumbencial. Por fim, sustenta que a verba penhorada possui natureza alimentar, portanto, acobertada pela impenhorabilidade.

Sobreveio sentença que acolheu parcialmente os embargos à execução nos seguintes termos:

À vista do exposto, ACOLHO em parte os embargos à execução, para:

a) DETERMINAR O DESBLOQUEIO DO VALOR PENHORADO NO ROSTO DOS AUTOS DO PROCESSO N. 12603- 63.2016.811.0002, perante o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, ante o reconhecimento da impenhorabilidade.

b) Declarar devido, a título de honorários contratuais, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixo correção monetária, pelo INPC, e juros simples de mora de 1%, ao mês, a partir do trânsito em julgado, conforme o art. 85, §16º do CPC.

c) Declarar devido, a título de honorários sucumbenciais, a quantia de R$

1.080,02 (um mil e oitenta reais e dois centavos), fixo correção monetária, pelo INPC, e juros simples de mora de 1%, ao mês, a partir do trânsito em julgado, conforme o art. 85, §16º do CPC.

Por sua vez, a Exequente Lilian Caldas Rodrigues, apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais sustenta que é devido o valor total do contrato que prevê cláusula de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de êxito, assim, considerando que a Executada teve o benefício da aposentadoria implantado nos autos da ação previdenciária deve ser reformada a sentença para restabelecer o direito da Exequente no recebimento do valor total dos honorários contratuais, além dos honorários de sucumbência. Ainda, sustentou a possibilidade da penhora dos valores para pagamento de verba honorária que também possui caráter alimentício.

As contrarrazões recursais aportaram no id nº 92119511.

É o necessário a relatar.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso interposto uma vez que preenchido os requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia em verificar se a Exequente/Recorrente faz jus ao recebimento do valor total dos honorários advocatícios decorrente do contrato firmado entre as partes litigantes, além do valor total arbitrado a título de honorários sucumbenciais arbitrados nos autos do processo nº 12603-63.2016.811.0002.

No mérito, a sentença comporta reforma eis que ausentes os requisitos necessários para o ajuizamento da presente ação de execução.

É cediço que não pode haver execução sem o título que a embasa, por se tratar de pressuposto processual indispensável para o desenvolvimento válido e eficaz do procedimento executivo.

Embora o contrato que estipula honorários advocatícios seja considerado título executivo extrajudicial (Art. 24 da Lei nº 8906/1994), o inciso I do artigo 803 do CPC reputa nula a execução lastreada em título despido dos caracteres reclamados pelo artigo 783 CPC, ou seja, quando este não for líquido, certo e exigível.

A certeza e a liquidez devem resultar do próprio título, caso seja necessário investigar outros documentos/fatos/elementos para se aferir o real valor devido não há que se falar em executividade, de modo que o credor terá necessidade de obter pela via judicial adequada o título apto que pretende executar (ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios).

Aliás, destaco que nos contratos bilaterais, como aquele que é objeto da presente execução, sabe-se que nenhum contraente, antes de cumprir a sua obrigação pode exigir o implemento da do outro, conforme dispõe o artigo 476 do Código Civil.

Não se quer dizer que não possa haver execução desse tipo de contrato, contudo, a exequibilidade do negócio dotado de prestações recíprocas simultâneas depende da juntada pelo exequente, com a inicial, de documentos/provas que sejam capazes de atestar o adimplemento de toda a obrigação pactuada pelo instrumento exequendo, para que, assim, esteja o mesmo revestido pela exigibilidade.

Neste sentido, trago a jurisprudência sobre o tema:

Não constitui titulo executivo o documento em que se consigna obrigação, cuja existência esta condicionada a fatos dependentes de prova
. E o que ocorre quando consista em contrato em que o surgimento da obrigação de uma das partes vincule-se a determinada prestação da outra. Necessidade, para instaurar-se o processo de execução, de que o exequente apresente titulo do qual, por si só, deflua a obrigação de pagar. Impossibilidade de a matéria ser remetida para a apuração em eventuais embargos, que estes se destinam a desconstituir o titulo anteriormente apresentado e não a propiciar sua formação. (RSTJ 47/287, maioria).

Documento com característica de titulo executivo. ‘Titulo executivo extrajudicial previsto no CPC 585 II é o documento que contém a obrigação incondicionada de pagamento de quantia determinada (ou entrega de coisa fungível) em momento certo. Os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade devem estar ínsitos no titulo. A apuração de fatos, a atribuição de responsabilidade, a exegese de clausulas contratuais tornam necessário o processo de conhecimento e descaracterizam o documento como titulo executivo’ (STJ, REsp 39567, rel. Min. Waldemar Zveiter, j. 15.12.93, DJU 7.3.1994, p. 3663).

Dessa forma, conclui-se que não é outra a situação em tela, uma vez que as próprias partes afirmaram que foram revogados os poderes de mandato concedido a Embargada durante o trâmite da demanda logo após o protocolo da inicial, além do mais, o próprio contrato de honorários prevê que “
03 – Em caso de desistência, renuncia, substabelecimento, ou ausência em audiência, o CONTRATANTE deverá pagar os honorários do advogado com base no percentual estabelecido neste contrato sobre o valor da causa”
(id nº 92117519, p.1).

Assim, ocorrendo a revogação do mandato outorgado a parte Embargada, torna-se ilíquido o título exequendo, uma vez que o valor da execução não pode ser integral diante da parcial prestação dos serviços, posto que trouxe comprovou nos autos apenas a interposição da
ação de concessão de aposentadoria por idade
.

Portanto, verifica-se que o título em questão – contrato de honorários – não representa crédito líquido, uma vez que a análise dos serviços que foram efetivamente prestados pela Embargada/Exequente deverá ser objeto de arbitramento pelos meios processuais próprios.

Neste sentido:

A revogação do mandato que constitui direito potestativo do cliente, assim como a renúncia pelo advogado, cabendo a rescisão do contrato sem ônus para as partes, salvo o pagamento dos honorários proporcionais ao serviço prestado, devendo ser afastada a cláusula que prevê o pagamento da totalidade dos honorários.
Precedente do STJ: “REsp nº 1.346.171-PR”. Assim, ausente requisito de liquidez e certeza para configurar título executivo a ensejar processo de execução, em face da revogação do mandato antes do término dos serviços advocatícios contratados, cabe reconhecer a carência de título e julgar procedentes os embargos à execução. (TJM, RAC 0000626-06.2017.8.11.0078, 2ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião De Moraes Filho, j. 08.11.2017)

Com efeito, apenas registro que ação de arbitramento de honorários advocatícios não se confunde com a ação de cobrança de tais honorários, vez que aquela exige perícia, sob pena de redundar no cometimento de injustiça em desfavor de qualquer das partes, mormente se levado como parâmetro, unicamente a tabela da OAB, que apenas fixa um limite mínimo a ser cobrado pelo advogado, assim, diante das peculiaridades, a referida ação torna-se incompatível com a disciplina dos Juizados Especiais.

Deste modo, o título exequendo não corresponde à obrigação líquida e exigível, pelo que deve ser declarada nula a presente execução nos termos do artigo 803, I, do CPC.

Posto isso,
VOTO
pelo reconhecimento,
DE OFÍCIO
, da
nulidade da presente ação de execução
, com fulcro no artigo 803, I do CPC, e, por consequência, julgo extinto o feito com fulcro no artigo 485, IV, §3º, do CPC, restando
PREJUDICADO
a análise do recurso inominado interposto pela Exequente/Embargada.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, parágrafo único, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2021